Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720966-64.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SHEILA GONÇALVES DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AMEAÇA. DESACATO. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTE DE ALCOOLEMIA. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRESENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. I – Havendo a prática de mais de uma infração penal em concurso formal, material ou em continuidade delitiva, a definição da competência se dá pelo somatório ou exasperação da pena de um deles ou do mais grave. Se o resultado superar 2 (dois) anos, deve ser afastada a competência do Juizado Especial Criminal. II – Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, pois não decorrido o lapso temporal entre os marcos interruptivos. III – Comprovada a prática dos crimes de embriaguez ao volante, ameaça e desacato pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, corroboradas pelo depoimento da testemunha, deve ser mantida a condenação. IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V – Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. ” (art. 306, § 2o, do CTB). VI – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com grave ameaça. VII – Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares. No mérito, desprovido. A recorrente não indica em qual alínea do permissivo constitucional encontra-se lastreado seu recurso. Aponta, outrossim, violação aos artigos 28-A do Código de Processo Penal e 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, asseverando restarem atendidos os requisitos para a concretização do ANPP – acordo de não persecução penal – no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 1.810.473/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 28-A do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios, assentou: “Se o titular da ação penal entendeu pela ausência dos requisitos para a celebração do ANPP, diante da gravidade das condutas, inclusive porque proferida ameaça contra policiais, e se a embargante não confessou, mas ao contrário, negou a autoria de todos os fatos, não há que se falar no oferecimento da proposta.” (vide item 3 da ementa do acórdão que julgou os embargos de declaração – id 55748887). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LIV, da CF, não se mostraria possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012